Tribunal: TJDFT
Processo: 0700154-19.2021.8.07.0018
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-07-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 2a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi Número do processo: 0700154-19.2021.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ASTERIO ANTONIO DE ALMEIDA APELADO: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Manifeste-se o apelado, Distrito Federal, acerca dos documentos novos de ID 27406929, juntados pelo apelante, no prazo de 5 (cinco) dias, contados em dobro. Dê-se vistas dos autos ao Ministério Público. Após, retornem conclusos. Publique-se. Intime-se. Brasília, 20 de julho de 2021. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora